Tribunal: STF
Processo: HC 242356
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de VINICIUS DA SILVA SANTOS apontando como autoridade coatora Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que, no HC n. 1.0000.24.238213-3/000, indeferiu a medida de urgência pleiteada em writ no qual requereu a defesa, em suma, a cassação da decisão de primeira instância que indeferira o pleito de autorização para trabalho externo.



    Neste writ, a defesa pugna pelo afastamento do óbice da Súmula n. 691/STF, requerendo, ao final (e-STJ fls. 16/17):



    a) A concessão de LIMINAR da ordem para fins de deferimento do pedido do AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO, na empresa INDORAMA VENTURES SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS BRASIL LTDA, para continuar exercendo a função de Técnico de Segurança do Trabalho, no horário administrativo de Segunda-feira à quinta-feira das 07 horas até às 17:15 horas e sexta-feira de 07:00 horas às 16:15 horas, conforme consta na declaração de trabalho em anexo, conforme reza a Carta Magna, a qual preceitua ser irretroativa a norma penal, salvo quando beneficiar o réu (artigo 5º, inciso XL), bem como o teor da Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, competindo ao Juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna;



    b) Requer ainda, concessão da LIMINAR, que seja considerada a data da primeira prisão cautelar do paciente, qual seja dia 10/03/2015, como termo inicial para a concessão dos benefícios da execução penal, conforme supramencionado, com intuito de ser computado para fins de progressão de regime o período ao qual o ‘paciente cumpriu a execução da pena provisoriamente.



    c) Requer, a concessão da LIMINAR da Prisão Domiciliar com Monitoramento Eletrônico, após a concessão da ordem para modificar a data base para o dia 10/03/2015, com base no art. Art. 4° da Portaria n° 02/2022/VEP/JF, a fim de seja apreciado pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juiz de Fora/MG, concomitante com a expedição de novo atestado de pena, tendo em vista o paciente que o preenche todos os requisitos, conforme supramencionado.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus impetrado ante decisão que indefere liminar (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie.



    [...]



    A questão em exame necessita de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal de origem, o que ocorrerá apenas quando do julgamento definitivo do habeas corpus, após apreciação minudente da argumentação contida na impetração originária e da verificação da real situação da execução penal do paciente.



    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, notadamente porque, consoante a jurisprudência desta Corte, "ainda que não se trate de unificação de penas, mas de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período no qual [o reeducando] permaneceu em liberdade" (AgRg no HC n. 840.942/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 27).



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão de LIMINAR da ordem para fins de deferimento do pedido do AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO, na empresa INDORAMA VENTURES SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS BRASIL LTDA, para continuar exercendo a função de Técnico de Segurança do Trabalho, no horário administrativo de Segunda-feira à quinta-feira das 07 horas até às 17:15 horas e sexta-feira de 07:00 horas às 16:15 horas, conforme consta na declaração de trabalho em anexo, conforme reza a Carta Magna, a qual preceitua ser irretroativa a norma penal, salvo quando beneficiar o réu (artigo 5º, inciso XL), bem como o teor da Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, competindo ao Juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna;



    b) Sejam solicitadas, após o deferimento da LIMINAR as informações de estilo à autoridade coatora; intimação do representante do Procuradoria para emitir parecer;



    c) Requer, outrossim, seja o PRESENTE PEDIDO DE HABEAS CORPUS JULGADO PROCEDENTE AO FINAL, confirmando-se as decisões em sede de liminar (doc. 1, pp. 12-13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator